Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-97.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. TESE NÃO SUBMETIDA A EXAME DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MÉRITO. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR DE IDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR ALIMENTANTE. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. ALTERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. EQUAÇÃO MANTIDA. DEVER DE SUSTENTO. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA QUE FIXOU OS ALIMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Não se conhece de tese não levada a exame do juízo de primeiro grau. Impossibilidade de que o Colegiado Recursal aprecie originariamente a matéria, sob pena indevida supressão de instância e de frontal violação aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso firmado.
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
3. Não comprovada a alteração do estado fático pela mudança da possibilidade financeira do alimentante, nem no aumento das necessidades da alimentanda, não se mostra cabível a majoração da obrigação alimentícia.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.